Tribunal: TJDFT
Processo: 0736119-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte ré no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo parcialmente conhecido.
2. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de mútuo, sem a devida produção de provas em contraditório. O autor alega abusividade nas taxas de juros, método de amortização e tarifas contratuais, embasando-se em relatório técnico contábil, por ele contratado, que aponta irregularidades. Sustenta, dentre outras coisas, que a sentença é nula por ausência de fundamentação específica e indevida aplicação do art. 332 do CPC.
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença proferida em julgamento liminar observou os pressupostos do art. 332 do CPC; (ii) analisar se houve violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, incisos III a V, do CPC.
4. O art. 332 do CPC permite o julgamento liminar de improcedência apenas nas hipóteses em que a demanda contraria enunciados de súmulas ou precedentes vinculantes, desde que a causa dispense a fase instrutória.
5. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que as hipóteses de julgamento liminar devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (REsp n. 1.854.842/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/06/2020).
6. In casu, as alegações do autor quanto à abusividade dos juros e tarifas contratuais demandam, respectivamente, produção de prova e contraditório, uma vez que envolvem análise de elementos fáticos específicos, como discrepância entre valores contratuais e efetivamente cobrados.
7. O juízo de origem incorreu em error in procedendo ao julgar improcedentes os pedidos sem enfrentar os fundamentos deduzidos na petição inicial e sem realizar o cotejo analítico entre o caso concreto e os precedentes mencionados, em violação ao art. 489, § 1o, incisos III a V, do CPC.
8. Não é possível aplicar a teoria da causa madura quando a sentença foi proferida sem observância do contraditório e da ampla defesa, conforme o devido processo legal.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.